Tribunal: TJES
Processo: 5000252-65.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-65.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSCILENE ALVES BARBOSA BORGES
INTERESSADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1)
TESE AUTORAL. BUSCA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE EFETUEM A LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA LOCALIDADE ONDE POSSUI PROPRIEDADE IMÓVEL, UMA VEZ QUE SOLICITOU O PEDIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA, PORÉM, HOUVE NEGATIVA DO RÉU. SOLICITA, TAMBÉM, CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2)
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE “
o pleito autoral em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, confirmando a decisão de ID nº 4687574, determinando à aludida concessionária que forneça em caráter definitivo o serviço de água e esgotamento sanitário no imóvel de titularidade da demandante (Rua Pernambuco, Lote nº D06, Arlindo Vilaschi, Viana-ES)”
.
E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
.
(3).
RECURSO AUTORA. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES CESAN. REQUER, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.

(5).
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. MUITO EMBORA RECONHEÇA QUE O FORNECIMENTO DE ÁGUA É UM SERVIÇO ESSENCIAL E A SUA NÃO ENTREGA ADEQUADA É APTA A CAUSAR TRANSTORNOS INDENIZÁVEIS, NO CASO CONCRETO, A REQUERENTE SEQUER CONSTRUIU SUA RESIDÊNCIA NO ALUDIDO IMÓVEL, SENDO QUE SOLICITOU A LIGAÇÃO DA ÁGUA PARA DAR INÍCIO À CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, LOGO, PARA QUE SE FALE EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO CONCRETA DOS TRANSTORNOS POR ELA SOFRIDOS, ALÉM DOS PRÓPRIOS DA DEMORA NA LIGAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE FALAR, NO CASO CONCRETO, EM DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.